Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCABIDA A PRETENDIDA PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que é policial militar desde o ano de 1988 e que galgou promoções até alcançar a graduação de Subtenente em 2017, permanecendo nesta graduação até a sua transferência para a Reserva remunerada em 2018. Afirma que foi preterido quanto ao acesso ao Quadro de Oficiais de Administração – QOPMA, em função de erro administrativo. Alega, ainda, que a promoção em ressarcimento de preterição visa a correção do erro administrativo e eventual curso de formação pode ser prescindível ou, no caso de determinação judicial, o próprio julgador pode determinar o ingresso do demandante no curso. Contrarrazões apresentadas.
3. Certo que a promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida (Lei no 12.086/2009, Art. 14).
4. De outro lado, o art. 38, I, do mesmo diploma prevê que para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar possua os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento.
5. Ademais, o art. 32 da mesma lei estatui: “Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos)”.
6. No caso em apreço, a mera alegação de verificação de erro administrativo consistente na promoção de policial militar mais moderno ao posto pretendido pelo autor, por si só, não basta para a procedência do seu pedido. Com base nesta mesma premissa, não é possível acolher o pedido subsidiário do autor, uma vez que o mero erro administrativo não tem o efeito de projetar o recorrente ao próximo Curso de Formação, sob pena de ocorrência de novo erro administrativo.
7. Portanto, não assiste razão ao autor, ora recorrente, uma vez que o mesmo não comprovou o preenchimento dos requisitos para participação do Curso de Habilitação de Oficiais, que é condição imprescindível para acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA).
8. Ademais, para a configuração da preterição do militar não basta o exame da antiguidade, sendo necessária também a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas, o que não restou evidenciado no caso concreto. Isto posto, não há como se acolher a pretensão do autor, razão pela qual a sentença de origem merece ser mantida.
9. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1387651, 07335084120218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1387520, 07288532620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 1. "A condição individual de outros militares, obtida judicialmente, não serve de paradigma ao pedido de subversão da ordem de antiguidade." (Acórdão n. 278414, 20050111154114APC, Relator Angelo Passareli, 2a Turma Cível, julgado em 01/08/2007, DJ 23/08/200, p. 97). 2. O erro da Administração não pode ser invocado para promover o autor a título de ressarcimento por preterição, mormente quando a situação dos paradigmas é peculiar e excepcional, não se estendendo ao autor. [...].” (Acórdão 951210, 20140111227543APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 8/7/2016. Pág.: 253/276).
11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.